Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-19.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018342-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO CEZAR DE MELLO - CPF: 133.800.927-38 (EMBARGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MOTORISTA PARCEIRO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela empresa, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes em razão da desativação unilateral e imotivada da conta de motorista parceiro da plataforma. A embargante alega omissões e obscuridade na decisão quanto à delimitação do período indenizatório, dedução de custos operacionais, atividade intermitente do autor, cumulação de indenizações e termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da cláusula contratual de rescisão com aviso prévio de 7 dias; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à exclusão de determinados períodos (inércia e liminar indeferida) do cálculo dos lucros cessantes; (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso em relação à dedução de custos operacionais; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à atividade não contínua do autor; (v) analisar possível obscuridade na cumulação de danos morais e lucros cessantes; (vi) apurar a existência de erro material na fixação do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que prevê rescisão unilateral com aviso prévio de sete dias não se aplica ao caso concreto, pois a desativação foi imediata e sem justificativa, sendo essa questão já enfrentada expressamente no acórdão, afastando-se a alegação de omissão.

A delimitação dos períodos de inércia do autor e da vigência da decisão que indeferiu a liminar deve ser tratada na fase de liquidação de sentença, momento oportuno para análise fática e contraditório, inexistindo omissão na decisão de mérito.

A dedução dos custos operacionais é
pressuposto
lógico e técnico da apuração de lucros cessantes, razão pela qual o acórdão, ao determinar a liquidação, implicitamente contemplou essa dedução, afastando a necessidade de manifestação expressa.

A análise da jornada de trabalho intermitente do autor também se insere no âmbito da liquidação de sentença, não sendo exigível manifestação antecipada na decisão de mérito, que já determinou que a quantificação observará os elementos fáticos pertinentes.

A cumulação das indenizações por danos morais e lucros cessantes foi devidamente fundamentada com base em causas de pedir autônomas e fundamentos distintos: violação de direitos da personalidade e perda de renda, afastando a alegação de bis in idem e de obscuridade.

O acórdão incorreu em erro material ao fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso, quando, por se tratar de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre cláusula contratual afastada com fundamento explícito no corpo do acórdão.

A apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença pressupõe a consideração dos elementos fáticos pertinentes, inclusive períodos de inércia, decisões liminares e atividade intermitente.

A dedução dos custos operacionais é implícita na quantificação de lucros cessantes, não exigindo menção expressa no acórdão.

A cumulação de lucros cessantes e danos morais é válida quando fundada em fatos e fundamentos jurídicos distintos.

O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade contratual é a data da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 186, 405, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.11.2009; STJ,
AgRg
no REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1018342-19.2024.8.11.0002

Embargante(s):
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Embargado(s):
RICARDO CEZAR DE MELLO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
contra

a
córdão que
, por unanimidade,

negou
provimento ao recurso
de
apelação cível interposto pelo ora embargante
(I
d.

276196386
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso

quanto às razões relativas à limitação do período indenizatório dos lucros cessantes a apenas 7 dias, em razão da existência de cláusula contratual que permite a rescisão imotivada mediante aviso prévio nesse prazo.

Afirma, ainda, que não houve manifestação quanto à necessidade de excluir o período de inércia do autor para ajuizamento da ação (161 dias)
e o período de vigência da decisão que indeferiu a liminar de reativação da conta (158 dias) para fins de apuração dos lucros cessantes.

Aduz que houve omissão sobre a necessidade de deduzir dos lucros cessantes os custos operacionais da atividade do autor, estimados em 40% e alega que não foi analisada a impossibilidade de incidir lucros cessantes em relação a todos os dias da semana, pois o autor não trabalhava ininterruptamente.

Acrescenta que há
obscuridade no acórdão ao condenar a embargante ao pagamento cumulado de danos morais e lucros cessantes, o que configuraria
bis in idem
.

Entende que houve erro
material na fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, uma vez que foi considerada a data de 22/08/2020 como o evento danoso, quando na realidade a desativação ocorreu em 14/12/2023.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 280227384).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Quanto à limitação do período indenizatório dos lucros cessantes a apenas 7 dias, em razão da existência de cláusula contratual que permitiria a rescisão imotivada mediante aviso prévio nesse prazo, constata-se que o acórdão não incorreu em omissão.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão ao consignar que "
a cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral com aviso prévio de sete dias não pode ser aplicada neste caso, já que a desativação do autor ocorreu de maneira imediata e sem a devida fundamentação
".

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse particular, tendo o acórdão rechaçado de forma fundamentada a aplicabilidade da referida cláusula contratual ao caso concreto, não se tratando de mera divergência de entendimento da parte embargante com o julgado,
situação que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

A respeito da
necessidade de exclusão do período de inércia do autor para ajuizamento da ação (161 dias) e do período de vigência da decisão que indeferiu a liminar de reativação da conta (158 dias) para fins de apuração dos lucros cessantes, mais uma vez não se verifica a alegada omissão no acórdão recorrido.

Isso porque, ao reconhecer o cabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes e determinar sua apuração em liquidação de sentença, o acórdão deixou evidente que serão considerados todos os elementos fáticos pertinentes à causa para o correto cálculo da indenização, de acordo com os parâmetros legais aplicáveis.

Ademais, n
ão incumbe à decisão de mérito esmiuçar todos os detalhes e minúcias que deverão ser observados na liquidação, procedimento este que obedecerá ao devido contraditório e ampla defesa, ocasião em que as partes poderão suscitar as questões atinentes à delimitação do período indenizável.

Não era
necessário, portanto, que o
acórdão
se manifestasse
especificamente sobre os períodos mencionados pela embargante, cuja análise ficará postergada para a fase de liquidação de senten
ça, não havendo omissão a ser suprida por meio dos
aclaratórios
.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à necessidade de dedução dos custos operacionais da atividade do autor para o cálculo dos lucros cessantes
, já que a
o determinar a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, o acórdão refletiu implicitamente que o cálculo deverá considerar os rendimentos líquidos auferidos pelo autor.

Entendo, d
esse modo,
que
não há necessidade de o acórdão explicitar que os custos operacionais deverão ser deduzidos dos lucros cessantes, pois essa premissa decorre naturalmente da correta aplicação do instituto jurídico em questão
.

No que tange à impossibilidade de incidir lucros cessantes em relação a todos os dias da semana, sob o argumento de que o autor não trabalhava ininterruptamente, também não se vislumbra omissão no acórdão
impugnado
.

Novamente, ao determinar a apuração dos lucros cessantes em liquidação de sentença, a decisão colegiada pressupôs que serão observados, nessa fase processual, todos os elementos fáticos pertinentes à quantificação da indenização, em obediência às provas produzidas nos autos.

Dessa forma, se restar comprovado que o autor não exercia suas atividades em determinados dias da semana, essa circunstância deverá ser levada em consideração no momento da liquidação, mediante a observância do contraditório e da ampla defesa.

Certo é que
não cabia ao acórdão esmiuçar antecipadamente essa questão, sob pena de incorrer em apreciação prematura de matéria sujeita à dilação probatória específica na fase de liquidação.

Por sua vez, a alegação de obscuridade no acórdão ao condenar a embargante ao pagamento cumulado de danos morais e lucros cessantes, sob o argumento de que isso configuraria
bis in idem
, também não merece prosperar.

O acórdão embargado consignou de forma clara e fundamentada que "
a desativação unilateral da conta do motorista sem justa causa viola os princípios da boa-fé
objetiva e da função social do contrato
" (art. 421 e 422 do Código Civil), justificando a condenação em danos morais.

Também destacou que "
a privação indevida do meio de subsistência do autor, somada à ausência de transparência da empresa na justificativa para o bloqueio, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade, conforme previsto no art. 186 do Código Civil
", fundamentando a indenização por danos morais.

Por outro lado, ao julgar procedente o pedido de lucros cessantes, o acórdão consignou que "
o autor apresentou extratos financeiros da plataforma, demonstrando que exercia a atividade de motorista de forma habitual, auferindo renda mensal a ser mensurada
" e que "
a jurisprudência pátria admite a fixação de lucros cessantes com base em presunção razoável de ganhos, desde que fundamentada em elementos concretos
".

Como se percebe, o acórdão embargado cuidou de estabelecer fundamentações autônomas e distintas para a condenação em danos morais (violação a direitos da personalidade) e lucros cessantes (perda da renda auferida na atividade profissional), razão pela qual não há que se falar em
bis in idem
.

As indenizações por danos morais e materiais possuem causas de pedir e fundamentos jurídicos próprios e diferenciados, não
se confundindo.
Não há
, portanto, obscuridade a ser sanada no acórdão.

Por fim, no que se refere ao suposto erro material na fixação do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais,

verifica-se que é caso de sanar o vício apontado, porquanto
o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais decorrentes da relação contratual
é a
data da citação válida do réu, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, apenas para sanar o erro material quanto ao termo inicial de fixação dos juros de mora sobre os danos morais, que é a data da citação, nos moldes do art.405 do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025